Tribunal: TJPA
Processo: 0003534-67.2005.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003534-67.2005.8.14.0015

RECORRENTE: HAMILTON MARTINS DAS NEVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, I DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE.
1
- PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DOS INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE.
2)
OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO A QUALIFICADORA CONSTANTE NA DENÚNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, determinando-se a devolução do feito ao juízo a quo a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não da qualificadora narrada na exordial. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, declarando de ofício, a nulidade parcial da sentença, ordenando o retorno dos autos a origem para que o juízo fundamente a incidência da qualificadora descrita na denúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
HAMILTON MARTINS DAS NEVES
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do Art. 121, §2°, inciso I do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, pugna o recorrente, em suma, por sua impronúncia ante a alegada ausência de indícios suficientes quanto a autoria delitiva, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria em parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, na data de 18/09/2005, por volta das 19h00min, na Travessa Vasco da Gama, Bairro Jaderlândia, neste Município, o acusado HAMILTON MARTINS DAS NEVES, utilizando-se de objeto cortante, CEIFOU a vida da Vítima VALDEMAR OLIVEIRA DA SILVA, tudo conforme testifica Certidão de óbito e Laudo e Exame de Corpo de Delito Necropsia Médico Legal constantes nos autos.

Informa que a vítima se encontrava em sua residência quando em dado momento ali chegou o acusado, que iniciou uma discussão verbalizada. Em ato continuo se utilizando de objeto cortante não identificado ceifou a vida da Vítima.

Ressalta-se que, o motivo da discussão verbalizada seria pelo fato de que HAMILTON MARTINS DAS NEVES havia subtraído alguns objetos e depositado no quintal da casa da vítima, que ao perceber tal ato, informou a polícia local, que recolheu os objetos.

Em razão do fato, os acusados foram denunciados e pronunciados como incursos no art. 121, §2°, incisos I do Código Penal Brasileiro.

Irresignado com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs o presente recurso pleiteando por sua impronúncia, ante a alegada ausência de provas contundentes da autoria delitiva.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

In casu
, a materialidade delitiva está demonstrada pelo exame de necrópsia médico legal,

o qual apontou a causa morte da vítima como choque hipovolêmico devido a hemorragia externa e interna devido a ferida perfuro incisa no pescoço por arma branca.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos prestados na fase inquisitiva e em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento realizada em 18.05.2022, tendo as testemunhas Ana Cláudia Lima Tavares e Maria Zita Oliveira da Silva esclarecido que correram informações na comunidade de no sentido de que teria sido o réu (vulgo, MURALHA) o autor do golpe com instrumento perfuro inciso que ceifou a vida do ofendido.

Destarte, extrai-se da prova oral coligida, que existem indícios suficientes a demonstrar a autoria e materialidade do crime pelo qual o recorrente foi pronunciado, não havendo nesse momento processual, a configuração de nenhuma das hipóteses de absolvição ou impronúncia.

Com efeito, certo de que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimido pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae
.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi.

Precedentes.

3. In casu, a Corte local manteve a sentença de pronúncia, ao fundamento de que: a) extraí-se dos depoimentos testemunhais e das declarações da vítima indícios suficientes de autoria delitiva; b) existe filmagens claras do atropelamento; c) ausente a demonstração da não existência de animus necandi; e d) presente elementos concretos a justificar a incidência das qualificadoras.

4. Em verdade, as alegações trazidas nas razões agravo regimental se opõem às afirmações relatadas no acórdão recorrido. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.

5. Cumpre destacar que inexiste falta de fundamentação no aresto impugnado, muito menos na decisão de pronúncia. Isso porque a Corte de origem fundamentou sua convicção na argumentação expendida na sentença de pronúncia, a qual fora satisfatoriamente embasada. De mais a mais, esta Corte Superior firmou o "entendimento de que a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal" (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Contudo, não se pode olvidar que a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras, nos termos do que enuncia no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Logo, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, observa-se que o juízo “a quo”, ao proferir sentença de pronúncia em desfavor do recorrente, deixou de apresentar fundamentação idônea quanto a configuração da qualificadora apresentada pelo
Parquet
por ocasião da denúncia.

Verifica-se, portanto, que a decisão de pronúncia não fundamentou, ainda que minimamente, a incidência da qualificadora prevista no inciso I, §2º do art. 121, do CP, não tendo apontado quais elementos dos autos indicam ter sido o delito perpetrado pelo recorrente por motivação fútil torpe.

Portanto, impõe-se, de ofício, reconhecer a nulidade absoluta do
decisum
nesse aspecto, determinando-se ao magistrado de piso que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tal circunstância narrada na peça acusatória. Neste sentido:

STJ: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.

3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.

4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras e do delito conexo (lesão corporal).

Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Habeas Corpus não conhecido. Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras, bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

(HC 170.646/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/12/2016)

STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (I) PRONÚNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. (II) INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. (III) INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. (IV) PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO MANIFESTAMENTE INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (V) OFENSA AO ART. 413, § 3º, DO CPP E AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. (VI) RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (VII) AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. (VIII) LAUDO NECROSCÓPICO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (IX) PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. NULIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NESSE PONTO.

1. Para a pronúncia, é desnecessário um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do in dubio pro societate.

(...)

9. Do disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, tem-se que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do homicídio, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.

10. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, apenas para anular a decisão de pronúncia tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se ao Juízo da 2ª Vara Cível e Penal de Bragança/PA que proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na denúncia oferecida nos autos da Ação Penal n. 2008.2.000471-7.

(HC 159.263/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 14/05/2012)

STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E QUADRILHA. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA. INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NULIDADE RECHAÇADA.

(...)

APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. EIVA CARACTERIZADA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

1. Conquanto o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a sentença que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.

2. No caso dos autos, não tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de homicídio imputado ao paciente, e tendo a Corte de origem considerado tal proceder legítimo, atestando a desnecessidade de motivação da sentença no tocante à referida matéria, impõe-se a anulação dos referidos pronunciamentos judiciais.

3. Ordem parcialmente concedida para anular a decisão de pronúncia, tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se que o magistrado de origem proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais das circunstâncias narradas na denúncia.

(HC 145.731/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011)

TJRS: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. 1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de pronúncia basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. 2. Contudo, não contendo a decisão de pronúncia qualquer fundamentação quanto à incidência da qualificadora, resta imperiosa a desconstituição parcial desta, com o fim de sanar a apontada irregularidade. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARADA NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO, POR MAIORIA. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70066228594, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 12/11/2015)

Com efeito, se o juiz sentenciante silenciou apenas no que diz respeito aos elementos que o levaram a reconhecer a qualificadora em questão, não há como se declarar a nulidade da decisão de pronúncia em sua integralidade, impondo-se, entretanto, sua anulação de ofício no que se refere apenas à referida qualificadora.

Por todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, contudo,
DE OFÍCIO
, anulo parcialmente a decisão de pronúncia vergastada, apenas no tocante à qualificadora, determinando ao magistrado de origem que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tai circunstância narrada na peça acusatória.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/03/2024